Tribunal: CARF
Processo: 11624.720006/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO (AIE). ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). ATO DE ÓRGÃO FEDERAL OU ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INTERESSE ECOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do ITR está condicionado à apresentação do correspondente ADA e do Ato específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse ambiental.
Satisfeitos os pressupostos da isenção, impõe-se a revisão da decisão de primeira instância e, por conseguinte, do próprio lançamento, reconhecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em sua DITR.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720006/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
OSWALDO LEAL (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO (AIE). ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). ATO DE ÓRGÃO FEDERAL OU
ESTADUAL.
DECLARAÇÃO
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
OBRIGATORIEDADE.
O benefício de exclusão da área de interesse ecológico da base de cálculo do
ITR está condicionado à apresentação do correspondente ADA e do Ato
específico de órgão federal ou estadual declarando-a como de interesse
ambiental.
Satisfeitos os pressupostos da isenção, impõe-se a revisão da decisão de
primeira instância e, por conseguinte, do próprio lançamento, reconhecendo-se
a Área de Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em sua DITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada
pelo Contribuinte em sua Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Rural (DITR) do exercício
2008.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720006/2012-28
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720006/2012-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-32.556 (fl. 89), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 33) com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Interesse Ecológico declarada e
(ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 46), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-32.556 (fl. 89),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
NIRF: 5806641-1 - Fazenda Salto do Ipiranguinha
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito, dos
motivos do pedido e da formulação dos quesitos.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção Ambiental – APA,
não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
ÁREA COBERTA POR FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambienta e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 105, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) o
Contribuinte apresentou o seu Ato Declaratório Ambiental no ano de 2008; (ii) não é necessário
a apresentação de ADA, acaso se tenha outros documentos que comprovem o fato de que a área
é de preservação permanente ou de interesse ecológico; e (iii) o Contribuinte já teve julgamento
favorável junto ao CARF, versando sobre a mesma área, referentes a exercícios anteriores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720006/2012-28

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Interesse Ecológico declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em sua
peça recursal, que:
(i) ao contrário do quanto afirmado pelo órgão julgador de primeira instância,
apresentou o seu Ato Declaratório Ambiental no ano de 2008;
(ii) possui declaração emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA) do Paraná, bem como da Superitendência Regional do IBAMA deste mesmo Estado,
atestando que toda a propriedade se trata de área de interesse ecológico;
(iii) não é necessário a apresentação de ADA, acaso se tenha outros documentos
que comprovem o fato de que a área é de preservação permanente ou de interesse ecológico; e
(iv) já teve julgamento favorável junto ao CARF, versando sobre a mesma área,
referentes a exercícios anteriores.
Com relação à glosa da Área de Interesse Ecológico, única matéria impugnada
pelo Autuado, a DRJ concluiu que os documentos apresentados pelo Contribuinte comprovam
que o imóvel foi reconhecido como tal pelo IBAMA. Contudo, pela falta de apresentação do
ADA referente ao exercício de 2008, manteve incólume o lançamento neste particular.
É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido daquela decisão:
Os documentos apresentados comprovam que o imóvel foi reconhecido pelo
IBAMA como Área de Interesse Ecológico – AIE.
Entretanto, para que seja isento do ITR, é necessário, também, provar a entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é um documento com natureza de declaração,
apresentado anualmente ao IBAMA, no qual devem ser prestadas informações relativas
às áreas de interesse ambiental da propriedade rural. A exigência de apresentação do
ADA está prevista expressamente na Lei 6.938/81, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada
pela Lei 10.165, de 27/12/2000.
A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser
entregue no IBAMA no prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício,
conforme art. 9o da Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31/10/2005 e art. 9o da
Instrução Normativa IBAMA no 96, de 30/03/2006, vigentes à época do fato gerador.
Não consta dos autos Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2008.
Deste modo, conclui-se que não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção,
motivo pelo qual é mantida a área tributável conforme consta do lançamento.
(destaquei)
Pois bem!
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720006/2012-28

Sobre a dedução da Área de Interesse Ecológico na apuração da Área Tributável,
tem-se que a mesma, nos termos da legislação de regência da matéria, está condicionada à
apresentação de Ato específico federal ou estadual, declarando reportada área como de interesse
ambiental e do correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
No que tange à apresentação de Ato específico federal ou estadual reconhecendo a
área como de interesse ecológico, trata-se de matéria superada pelo próprio órgão julgador de
primeira instância, conforme exposto linhas acima.
De fato, o Recorrente logrou demonstrar que possui declaração emitida pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) do Paraná (fl. 78), bem como da
Superitendência Regional do IBAMA deste mesmo Estado, atestando que toda a propriedade se
trata de área de interesse ecológico.
Com relação ao atendimento do segundo requisito – apresentação do competente
Ato Declaratório Ambiental – o Contribuinte, em sua peça recursal, afirma que já tinha
apresentado o referido documento, mas que estava o juntando novamente, sendo possível
verificar que este documento foi transmitido ao IBAMA em 23/09/2008 e possui o protocolo do
IBAMA no 10841410106535.
Referido documento encontra-se à fl. 117 e corresponde, de fato, ao ADA do
exercício de 2008, apresentado em 23/09/2008, referente ao imóvel objeto do presente
lançamento, com Área de Interesse Ecológico declarada de 8.618ha.
Isto posto, satisfeitos os pressupostos da isenção, impõe-se a revisão da decisão de
primeira instância e, por conseguinte, do próprio lançamento, reconhecendo-se a Área de
Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em sua DITR/2008.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
a Área de Interesse Ecológico declarada pelo Contribuinte em sua DITR/2008.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital